Tribunal: TJSP
Processo: 2264074-84.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento – Negada tutela de urgência – Alegação de prevenção de outra Câmara - Acórdão fundamentado, inclusive a respeito de tal alegação – Vícios – Inocorrência - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2264074-84.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Araçatuba, em que
é embargante LUIZ EDUARDO AURICCHIO BOTTURA, é embargado
ASSOCIAÇÃO DE VITIMAS DE EDUARDO BOTTURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264074-84.2019.8.26.0000/50000
Voto no
2
Embargos de Declaração no 2264074-84.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Luiz Eduardo Auricchio Bottura
Embargada: Associação de Vítimas de Eduardo Bottura
Comarca: Araçatuba
VOTO no 38609
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Agravo
de
instrumento
Negada tutela de urgência
Alegação de
prevenção de outra Câmara - Acórdão fundamentado,
inclusive a respeito de tal alegação Vícios Inocorrência -
Embargos rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
São embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls.
173/182, que negou provimento ao agravo do ora embargante,
mantendo decisão que negou tutela de urgência em ação de
obrigação de não fazer.
2.
Às fls. 1/10 do incidente a parte embargante alega que que há
vícios, notadamente nulidade do julgamento por incompetência.
Afirma, em suma (fls. 3/4), que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264074-84.2019.8.26.0000/50000
Voto no
3
[...] há prevenção dessa Câmara apenas nos processos que
versam sobre o dossiê utilizado pela Associação e pelo
advogado Fernando Fernandes (como advogado da
Associação, por se tratar do mesmo dossiê, utilizado no
mesmo local, pelas mesmas pessoas - uma vez como parte,
outra como advogado - e isso ser um fato único, com vários
co-Autores); e não sobre os processos relativos ao uso de
nome ajuizados contra a Associação.
6. In casu, houve a interposição, anteriormente, do recurso
n. 2177392-29.2019.8.26.0000, o qual foi distribuído livremente
para a 7.a Câmara de Direito Privado e discute o
reconhecimento
do
Juízo
da
Vara
Especializada
(Empresarial) para julgamento do caso - tal recurso ainda
está na supramencionada Câmara (ainda não houve o
julgamento da questão), até que ela se declare
incompetente. Não pode a presente Câmara simplesmente
avocar, por via reflexa, a competência para julgar o
recurso, sem que a 7.a Câmara de Direito Privado tenha se
pronunciado sobre a questão. Ela foi a primeira Câmara a
receber um recurso nesse processo, por livre distribuição!
7. Ademais, é direito do Embargante arguir a prevenção da
Câmara até o início do julgamento, conforme o art. 71, §
4.o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
aplicado ao presente caso por analogia: Art. 71, § 4o - A
prevenção, se não for reconhecida, de ofício, poderá ser
arguida por qualquer das partes ou pelo órgão do Ministério
Público, até o início do julgamento.
3.
Requer seja cassada a multa imposta ao Embargante, uma vez
que não há má-fé ao se apontar, tempestivamente, a incompetência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264074-84.2019.8.26.0000/50000
Voto no
4
da Câmara para julgamento, prequestionando-se as violações aos arts.
55-caput-§1-§3, 79, 80-II, 930-caput-§único, 1022-I-II-III-§ún-II e 489- §1°-IV-
VI do CPC; os arts. 12, 17, 1155-§ún, 1164-§ ún, 1165 e 1167 do CC; o art.
105-caput-§3°do RITJSP; a súmula 158/2015 do TJSP; e o art. 71-§4 do
RISTJ (por analogia) (fls. 6).
4.
Houve manifestação da embargada (fls. 78 e seguintes).
5.
Em razão da suspeição manifestada pela E. Relatora, Des. Hertha
Helena de Oliveira, o recurso foi encaminhado a este Magistrado (vide
despacho da E. Presidência desta Seção fls. 93).
FUNDAMENTOS.
6.
Recebo os embargos, já que tempestivos, porém os rejeito pelos
motivos que passo a expor.
7.
A alegação de prevenção de outra Câmara foi devidamente
apreciada
pelo
julgado,
restando
o
acórdão
devidamente
fundamentado, não havendo vícios a serem sanados pela via dos
embargos declaratórios.
8.
Confira-se trecho do julgado:
[...]Com efeito, o agravo ora em apreço fora distribuído à
minha relatoria em razão da prevenção gerada pelo AI
2025502-77.2018.8.26.0000 (distribuição livre em 19/02/2018),
emanados do processo no 1068262-15.2019.8.26.0100.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264074-84.2019.8.26.0000/50000
Voto no
5
Dessa
forma,
salvo
melhor
juízo,
o
AI
2177392-29.2019.8.26.0000, ao invés de ter sido distribuído
livremente à 7a Câmara de Direito Privado (13/08/2019), pois
também é proveniente do mesmo feito em primeira
instância, deveria ter sido a mim direcionado, nos termos
dos art. 105, do RITJSP, como o fora o agravo ora em
análise.
Dessa forma, essa Colenda 2a Câmara de Direito Privado é
competente, pois preventa está, para o conhecimento e
julgamento do agravo que ora se julga [...]
9.
Ademais, a Câmara entendeu pela inviabilidade da tutela de
urgência, tal qual decidido pelo Juízo monocrático, antes do
contraditório e da vinda de mais elementos.
10.
Quanto à multa por litigância de má-fé, também se justificou que:
[...] é cabível a condenação do agravante pela litigância
de má-fé, uma vez que altera a verdade dos fatos,
alegando questão afeta à prevenção quando lhe convém,
no
intuito
de
conseguir
decisão
diversa
daquelas
produzidas por essa Câmara.
Ora, sabia da competência do Colegiado para o
julgamento do recurso distribuído à 7a Câmara de Direito
Privado, mas não informou a Excelentíssima Relatora MARIA
DE LOURDES LOPEZ GIL, e, somente agora, no intuito de
tumultuar o andamento do feito, passados mais de dois
meses da distribuição do recurso em apreço, vem pleitear
prevenção que não existe. Logo, é patente sua má-fé nesse
processo, como naquele (fls. 182).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264074-84.2019.8.26.0000/50000
Voto no
6
11.
A reforma da decisão deve ser buscada pela via própria.
12.
No mais, assumindo as irresignações do embargante contornos
de rejulgamento, há que trazer aqui a lição de Pontes de Miranda, de
que, nos embargos declaratórios, “o que se pede é que se declare o
que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é
deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense,
Tomo VII, pág. 400).
13.
Dou por prequestionada a matéria, não se vislumbrando violação
aos dispositivos legais invocados. Registro, por fim, que embargos
declaratórios não são o meio adequado para sanar eventual error in
judicando nem mesmo eventual incoerência da conclusão do julgado
com as provas dos autos.
14.
Destarte, pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração,
nos exatos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR